Tribunal: TRF3
Processo: 0031796-04.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
741/1327)

0031796-04.2016.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031796-04.2016.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: APARECIDO CARLOS BARBOSA DA SILVA

APELANTE: ROSIMARY SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL NA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. DISTINÇÃO ENTRE SEGURADO ESPECIAL E EMPREGADO RURAL. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA LABOR EXERCIDO EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS, SOB SUBORDINAÇÃO. ARTS. 11, VII, §§1o E 6o, E 55, §3o, DA LEI N. 8.213/1991; ART. 2o DA LEI N. 5.889/1973. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora (sucessora do de cujus Aparecido Carlos Barbosa da Silva) em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos/SP que indeferiu o reconhecimento do período de 23/02/1968 a 12/07/1987 como atividade rural exercida na qualidade de segurado especial, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as certidões de nascimento e casamento que qualificam o autor como lavrador, combinadas com a prova testemunhal produzida, são suficientes para comprovar o exercício de atividade rural na qualidade de segurado especial em regime de economia familiar; e (ii) saber se a decisão monocrática examinou adequadamente o conjunto probatório dos autos, considerando os documentos apresentados em nome próprio do autor.

III. Razões de decidir

A comprovação do labor como segurado especial exige que o trabalho tenha sido exercido em regime de economia familiar, com mútua dependência e colaboração entre os membros do grupo, sem subordinação a empregador, nos termos do art. 11, VII e §§1o e 6o, da Lei n. 8.213/1991.

Embora certidões civis com qualificação de lavrador constituam início de prova material e possam, em tese, ser estendidas a membros do grupo familiar, essa extensão pressupõe que o labor tenha sido efetivamente exercido em regime de economia familiar — condição não verificada no caso concreto.

A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que o autor laborava como empregado rural em propriedade de terceiros, afastando a caracterização como segurado especial e, por consequência, o direito ao reconhecimento do período pleiteado.

A decisão monocrática analisou adequadamente o conjunto probatório, tendo enfrentado de forma clara e conclusiva a natureza do labor exercido, não se vislumbrando qualquer equívoco na contextualização do quadro normativo aplicável.

A Súmula n. 577 do STJ e o Tema 3 da TNU, que autorizam o reconhecimento de períodos rurais anteriores ao documento mais antigo mediante robusta prova testemunhal, não têm aplicação quando o óbice não é a extensão temporal do período, mas a própria natureza do labor exercido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A qualificação de lavrador em certidões civis constitui início de prova material do labor rural, mas não é suficiente para comprovar o exercício de atividade como segurado especial quando a prova testemunhal demonstra que o labor foi exercido em regime de emprego rural, com subordinação a empregador e sem os elementos característicos da economia familiar. 2. A Súmula n. 577 do STJ e o Tema 3 da TNU, que autorizam o reconhecimento de períodos rurais anteriores ao documento mais antigo, não se aplicam quando o ponto controvertido é a natureza do labor exercido — empregado rural ou segurado especial —, e não a extensão temporal do período a ser reconhecido."

Dispositivos relevantes citados: arts. 11, VII, §§1o e 6o, e 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 2o da Lei n. 5.889/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 463.855, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6a Turma, j. 09/09/2003; STJ, REsp n. 346.067, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 15/04/2002; Súmula n. 577 do STJ; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0031796-04.2016.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: APARECIDO CARLOS BARBOSA DA SILVA

APELANTE: ROSIMARY SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO PEREZIN PIFFER - SP247892-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 21 de maio de 2015, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de atividade rural na qualidade de segurado especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional desde o seu requerimento administrativo.

O Juízo da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 04 de abril de 2018, condenando o requerente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA, mantendo-se a sentença de improcedência.

A parte autora, ora representada por sua sucessora Rosimary Sebastião Barbosa da Silva, interpõe agravo interno sustentando que: (i) o acervo probatório apresentado vai além da CTPS do genitor, incluindo certidões em nome próprio do autor e dos membros de sua família em períodos variados, o que não teria sido devidamente analisado pelo julgador; (ii) o julgador incorreu em equívoco ao incluir fundamentação sobre períodos especiais que sequer foram requeridos; (iii) a qualificação do genitor como lavrador deve ser estendida ao filho, nos termos dos precedentes do STJ; (iv) a Súmula 577 do STJ e o Tema 3 da TNU dispensam prova documental contemporânea de todos os anos; e (v) as certidões de casamento e de nascimento dos filhos, nas quais o próprio autor é qualificado como lavrador, constituem início de prova material válido e suficiente.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, a submissão ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento de atividade rural na qualidade de segurado especial no período de 23/02/1968 a 12/07/1987, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva cada uma das matérias ora suscitadas, conforme se observa dos seguintes trechos:

Quanto à natureza do labor exercido e à insuficiência da prova:

"Contudo, a documentação apresentada não se mostra suficiente para comprovar a atividade rural do autor na qualidade de segurado especial. Além disso, a narrativa do autor em inicial e apelação, e o depoimento prestado pelas testemunhas, igualmente não corroboram tal condição, indicando que o trabalho foi realizado em propriedade de terceiros na condição de empregados rurais."

Quanto à distinção entre segurado especial e empregado rural:

"É fundamental distinguir o emprego rural do exercício de atividade como segurado especial, conforme delineado no artigo 2o da Lei 5.889/1973 e no inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91. O segurado especial realiza trabalho de subsistência em regime de economia familiar, com mútua dependência e colaboração, sem empregados permanentes. Por outro lado, o empregado rural possui um vínculo de trabalho de natureza pessoal e subordinada, não assumindo os riscos da produção.

O caráter personalíssimo do contrato de trabalho rural impede que a prova do vínculo empregatício de um membro do grupo familiar seja estendida para demonstrar a atividade rural dos demais."

Quanto à prova testemunhal produzida:

"A testemunha ANTONIO ISMAEL DIONÍSIO RIBEIRO declarou que conhece o autor a cerca de 47 anos (...) e que a propriedade era do patrão do genitor do autor.

A testemunha EDUARDO CEZAR MAZZIERO declarou que conheceu o autor em 1970; que ele trabalhava no sítio Santo Antônio; que o sítio não era da família; que a partir de 1984 passou a trabalhar na usina; que eles eram empregados rurais naquela fazenda."

O ponto fundamental do caso não reside na extensão temporal do período rural ou na suficiência formal dos documentos como início de prova material, mas na natureza do labor efetivamente exercido. E quanto a esse aspecto — determinante para a qualificação do segurado —, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório foi conclusiva em demonstrar que o autor laborava como empregado rural em propriedade de terceiros, e não em regime de economia familiar.

O argumento da agravante de que os documentos apresentados vão além da CTPS do genitor, incluindo certidões em nome próprio do autor com qualificação de lavrador, não tem o condão de alterar esse quadro. A jurisprudência admite que certidões civis constituam início de prova material e que a qualificação de lavrador em documentos do grupo familiar se estenda aos demais membros. Ocorre que essa extensão pressupõe que o labor tenha sido exercido em regime de economia familiar, sem subordinação a empregador — o que a prova testemunhal da própria parte autora afastou de forma conclusiva.

Quanto ao argumento de inclusão de fundamentação sobre períodos especiais não requeridos, a decisão monocrática, ao contextualizar o quadro normativo do labor rural, não ampliou o objeto da lide nem incorreu em julgamento extra petita, tratando-se de fundamentação jurídica contextual que não trouxe qualquer prejuízo à parte autora.

Por fim, a invocação da Súmula 577 do STJ e do Tema 3 da TNU não socorre a agravante. Referidos enunciados autorizam o reconhecimento de períodos rurais anteriores ao documento mais antigo com base em prova testemunhal robusta. No presente caso, porém, o óbice não é a extensão temporal do período, mas a própria natureza da atividade exercida, que a prova oral demonstrou ser de emprego rural — modalidade que exige conjunto probatório próprio e diverso do exigido para o segurado especial.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL NA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. DISTINÇÃO ENTRE SEGURADO ESPECIAL E EMPREGADO RURAL. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA LABOR EXERCIDO EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS, SOB SUBORDINAÇÃO. ARTS. 11, VII, §§1o E 6o, E 55, §3o, DA LEI N. 8.213/1991; ART. 2o DA LEI N. 5.889/1973. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora (sucessora do de cujus Aparecido Carlos Barbosa da Silva) em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos/SP que indeferiu o reconhecimento do período de 23/02/1968 a 12/07/1987 como atividade rural exercida na qualidade de segurado especial, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as certidões de nascimento e casamento que qualificam o autor como lavrador, combinadas com a prova testemunhal produzida, são suficientes para comprovar o exercício de atividade rural na qualidade de segurado especial em regime de economia familiar; e (ii) saber se a decisão monocrática examinou adequadamente o conjunto probatório dos autos, considerando os documentos apresentados em nome próprio do autor.

III. Razões de decidir

A comprovação do labor como segurado especial exige que o trabalho tenha sido exercido em regime de economia familiar, com mútua dependência e colaboração entre os membros do grupo, sem subordinação a empregador, nos termos do art. 11, VII e §§1o e 6o, da Lei n. 8.213/1991.

Embora certidões civis com qualificação de lavrador constituam início de prova material e possam, em tese, ser estendidas a membros do grupo familiar, essa extensão pressupõe que o labor tenha sido efetivamente exercido em regime de economia familiar — condição não verificada no caso concreto.

A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que o autor laborava como empregado rural em propriedade de terceiros, afastando a caracterização como segurado especial e, por consequência, o direito ao reconhecimento do período pleiteado.

A decisão monocrática analisou adequadamente o conjunto probatório, tendo enfrentado de forma clara e conclusiva a natureza do labor exercido, não se vislumbrando qualquer equívoco na contextualização do quadro normativo aplicável.

A Súmula n. 577 do STJ e o Tema 3 da TNU, que autorizam o reconhecimento de períodos rurais anteriores ao documento mais antigo mediante robusta prova testemunhal, não têm aplicação quando o óbice não é a extensão temporal do período, mas a própria natureza do labor exercido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A qualificação de lavrador em certidões civis constitui início de prova material do labor rural, mas não é suficiente para comprovar o exercício de atividade como segurado especial quando a prova testemunhal demonstra que o labor foi exercido em regime de emprego rural, com subordinação a empregador e sem os elementos característicos da economia familiar. 2. A Súmula n. 577 do STJ e o Tema 3 da TNU, que autorizam o reconhecimento de períodos rurais anteriores ao documento mais antigo, não se aplicam quando o ponto controvertido é a natureza do labor exercido — empregado rural ou segurado especial —, e não a extensão temporal do período a ser reconhecido."

Dispositivos relevantes citados: arts. 11, VII, §§1o e 6o, e 55, §3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 2o da Lei n. 5.889/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 463.855, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6a Turma, j. 09/09/2003; STJ, REsp n. 346.067, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 15/04/2002; Súmula n. 577 do STJ; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão